Tribunal: CARF
Processo: 15504.002013/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.002013/2011-81
ACÓRDÃO
2001-008.101 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELMO CARVALHO SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.
RETENÇÃO
PELA
FONTE
PAGADORA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto de renda retido na fonte que incide sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial poderá ser
compensado pelo beneficiário na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade
fática.
Mantém-se a glosa quando o conjunto probatório produzido não se presta
a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto
deduzido no ajuste anual.
DEDUÇÃO.
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O imposto devido incidirá sobre o total dos rendimentos recebidos,
podendo ser deduzidas as contribuições destinadas à previdência social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na exata dicção
do art. 8o, II, alínea d, da Lei no 9.250/95.
Mantém-se a glosa quando não restar comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias a cargo do contribuinte, por documentação
hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.101 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002013/2011-81
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Alfredo
Jorge Madeira Rosa (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e
Wilderson Botto, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 56/58):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2008/034458297440155, expedida em 10/1/2011, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2008, ano-calendário 2007, códigos 2904 e 0211, formalizando a
exigência no valor total de R$ 3.412,92, com juros de mora calculados até 31/1/2011, fls.
13 a 17.
O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações:
a) Dedução indevida de Previdência Oficial, no valor de R$1.758,58, pois, segundo
a autoridade lançadora, o contribuinte não comprovou ao Fisco o valor declarado
de dedução com Previdência Oficial.
b) Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de
R$2.066,43, relacionado com a fonte pagadora Expresso Novalimense, CNPJ no
22.931.661/0001-73, pois, segundo a autoridade lançadora, o contribuinte não
comprovou ao Fisco o valor declarado de IRRF.
Cientificado da notificação em 24/1/2011, fls. 48, o contribuinte apresentou impugnação
em 8/2/2011, fls. 3 a 4, instruindo-a com os documentos de fls. 6 a 8 e 19 a 44,
contestando o lançamento.
Recapitula os fatos e alega que ajuizou reclamatória trabalhista contra a sociedade
empresária Expresso Novalimense.
Sustenta que entregou para a administração tributária todos os documentos solicitados
no Termo de Intimação Fiscal.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.101 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002013/2011-81
3
Pontua que a Expresso Novalimense descontou imposto de renda na fonte e INSS sobre
o acordo trabalhista e por dificuldades financeiras não recolheu ao erário os impostos e
obrigações sociais devidos, bem como não informou em DIRF e RAIS os valores pagos por
meio da indenização trabalhista. Argumenta que elaborou a declaração de rendimentos
corretamente e apurou imposto a restituir. Requer o acolhimento da presente
impugnação e o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL. GLOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Ausente a comprovação de contribuição à previdência oficial, deve ser mantida a glosa
apurada pela autoridade lançadora.
Cientificado da decisão, em 06/07/2013 (fls. 66/67), o contribuinte, em 31/07/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 68/69), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória, alegando, preliminarmente, que se deve exigir da
reclamada a comprovação dos recolhimentos fiscais e previdenciários que deveriam ter sido
quitados quando do cumprimento do acordo judicial celebrado nos autos do processo judicial
trabalhista, sendo certo que não recebeu o comprovante de rendimentos, bem como a fonte
pagadora não apresentou à RFB, como lhe competia, informações sobre os tributos recolhidos. No
mérito, apresenta novo suporte probatório, em complemento aos documentos já anexados em
sede de impugnação. Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 70/185.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 187),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
Em 13/05/2025, o julgamento foi convertido em diligência, para que unidade de
origem intimasse o contribuinte para, querendo, trazer aos autos, cópia de peças extraídas do
processo no 00336 2004-010-03-00-5, que tramitou na 10a Vara do Trabalho de Belo
Horizonte/MG, com especial destaque para despachos judiciais, alvarás de levantamento e as
guias DARF e GPS autenticadas, comprovando o efetivo recolhimento aos cofres públicos dos
tributos retidos sobre os valores pactuados no acordo judicial homologado (fls. 188/191),
diligência regularmente cumprida, em 11/08/2025 (fls. 194/196), retornando-me os autos, em
11/09/2025, para prosseguimento do julgamento (fls. 198).
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.101 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002013/2011-81
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Das deduções indevidas do imposto de renda retido na fonte e de previdência
oficial:
O litígio recai sobre as deduções indevidas do imposto de renda retido na fonte (R$
2.066,43) e de previdência oficial (R$ 1.758,58), decorrentes de acordo judicial trabalhista, por
falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do restabelecimento das aludidas despesas declaradas na DAA/2008
retificadora apresentada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as deduções pleiteadas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários para efeito
de confirmar as informações declaradas. Não se pode olvidar que na relação processual tributária,
compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de
irregularidades suscitada. Conclui-se, portanto, que a comprovação das deduções declaradas,
quando exigida e não apresentada, autoriza as glosas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 56/58) e
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.101 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002013/2011-81
5
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 13/17), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória, sendo certo que ao ser intimado da diligência requestada por
este Colegiado não desincumbiu do ônus que lhe competia, trazendo o suporte probatório das
deduções realizadas, quedando-se silente (fls. 188/196) – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
(fls. 58), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
O contribuinte anexou nos autos a decisão judicial prolatada pela Juíza da 10a Vara do
Trabalho de Belo Horizonte, Dra. Marilia Dalva Rodrigues Milagres, em 25 de julho de
2007, que homologou o acordo celebrado entre o autuado e as reclamadas no processo
trabalhista, fls. 20 a 21.
Na referida decisão judicial, as partes se compuseram nos seguintes termos:
O Executado pagará ao Exequente a importância líquida e certa de R$36.000,00
(trinta e seis mil reais), em 06 (seis) parcelas individualizadas, no valor de
R$6.000,00 (seis mil reais), vencendo, respectivamente, nos dias 05 de agosto de
2007, e as demais nos dias 27 de cada mês ou no primeiro útil subsequente, a partir
de 27 de agosto de 2007 em cheque da praça, serem depositadas na Ag. 620,
CEF/PAB/TRT, para disponibilização mediante guia, bem como entregar-lhe-á, no
dia 05 de agosto de 2007, na Secretaria da Vara, as guias TRCT/FGTS código 01,
chave de conectividade, e CD/SD, esta, à pena de indenização substitutiva, em
“quantum” a ser apurado na conformidade das Resoluções CODEFAT nos. 392/2004
e 393/2004 e Lei 8.900/94, comprometendo, ainda, a Reclamada à devolução da
CTPS do Reclamante, entregue neste ato, com anotação da data da admissão em
13/11/2002, na função de contador, salário de R$3.500,00 e baixa em 23/01/2004.
Da análise do acordo, conclui-se que não há discriminação das parcelas trabalhistas pagas
e, muito menos, indicação de contribuição à Previdência Oficial e Imposto de Renda
Retido na Fonte.
Os cálculos indicados nos documentos de fls. 23 a 30 não se encontram homologados pela
Justiça do Trabalho e, além do mais, indicam um total líquido devido ao reclamante,
corrigido até 30/6/2007, no valor de R$ 41.343,78, montante este que diverge daquele
contido no acordo trabalhista homologado pela Justiça do Trabalho. Assim, não se
comprovou a retenção de imposto de renda na fonte.
As Guias da Previdência Social - GPS juntadas nas folhas 31 a 38, em nome da sociedade
empresária Expresso Novalimense Ltda., recolhidas sob o código de pagamento 2100, não
se referem ao acordo trabalhista, haja vista que o código específico para o recolhimento
de contribuição à Previdência Oficial decorrente de reclamatória trabalhista é o 2909
(Reclamatória Trabalhista - CNPJ).
Frise-se, ademais, que o contribuinte não pode aproveitar o valor integral contido no
campo “Valor do INSS” da GPS na Declaração de Ajuste Anual, pois aquele campo contém
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.101 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002013/2011-81
6
a soma da contribuição devida pelo segurado empregado e contribuição devida pela
sociedade empresária.
Voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito tributário exigido.
De fato, em relação ao IRRF, eventual retenção realizada tem natureza de
antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte na DAA/2008. Isso se dá porque a partir
da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do IR Fonte, também se estabeleceu que a apuração definitiva do imposto devido
se dará no ajuste anual, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Ainda sobre à responsabilidade pela retenção do imposto devido, vale ressaltar que
a matéria já passou pela apreciação da RFB, culminando com a edição do Parecer Normativo COSIT
no 1, de 24/09/2002, ao teor dos excertos abaixo aplicáveis ao caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do
contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha
submetido os rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe o
momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após os
prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.101 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002013/2011-81
7
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a base
de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do imposto,
o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o
contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando
todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física, ou,
após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a
responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte. (...)
A título de exemplificação, tal entendimento se robustece conforme se deduz da
pergunta 297, do IRPF 2006 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
297 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento. (PN SRF no 1, de 2002)
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações lançadas na DAA, sobretudo em relação aos rendimentos recebidos, ao IRRF e
previdência oficial, pertence exclusivamente ao titular da declaração de ajuste anual, devendo o
contribuinte responder pela declaração inexata, com a lavratura de ofício do lançamento fiscal, na
exata dicção dos arts. 787 e 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, à mingua de comprovação efetiva da retenção e recolhimento do IRRF e
das contribuições à previdência oficial declarados no ano-calendário autuado, correta a ação fiscal
e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho
subsistente o crédito tributário exigido.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.101 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.002013/2011-81
8
competindo ao Fisco promover a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 206
DF CARF MF
Original